Tribunal: CARF
Processo: 10320.900849/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900849/2018-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.067 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
É nula a decisão de primeira instância que não se pronuncia sobre as questões
suscitadas pelo Contribuinte em manifestação de inconformidade, o que
caracteriza claro cerceamento do direito de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão prolatado pela 13a Turma da DRJ 06,
retornando o processo à origem para novo julgamento com a análise da Impugnação apresentada
pela Recorrente. Vencidos os Conselheiros João José Schini Norbiato (suplente convocado) e
Pedro Sousa Bispo (Presidente), que entendiam pelo sobrestamento do processo até julgamento
definitivo do PAF no 10480.724729/2018-19. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.063, de 24 de novembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10320.900845/2018-75, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Alexandre Freitas
Costa, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta (suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900849/2018-53
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900849/2018-53

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 106-000.682,
proferido pela 13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 06, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte,
conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
RESSARCIMENTO. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
[AUTO DE INFRAÇÃO]. IMPOSSIBILIDADE.
A constatação da prática de infrações que levaram à reconstituição da escrita fiscal do
estabelecimento, da qual resultaram saldos devedores do IPI justifica o não-
reconhecimento do direito creditório, na integralidade, e a não-homologação das
compensações, nos termos da normatização dada pela RFB, que veda o ressarcimento a
estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI, cuja decisão definitiva possa alterar, total ou
parcialmente, o valor a ser ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem descrever os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
parcialmente o relatório da decisão recorrida:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do Despacho Decisório Eletrônico
de fl. 09, resultante da análise dos PER/DCOMP indicados no ato decisório, por
intermédio dos quais o estabelecimento matriz da pessoa jurídica retro identificada
pretendeu a extinção de débitos utilizando-se do saldo credor do IPI apurado no 3o
trimestre/2014 pelo estabelecimento detentor do crédito CNPJ no 06.272.199/0015-99,
com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Da verificação da legitimidade e materialidade do crédito resultou o indeferimento do
direito creditório e a não-homologação das compensações declaradas a ele vinculadas,
fundamentando- se o ato nos seguintes termos:
(...)
O Termo de Informação Fiscal datado de 18/06/2018 anexo ao Detalhamento do Crédito
disponibilizado ao contribuinte e que acompanha e integra o despacho decisório
encontra-se anexado às fls. 938/1024 dos autos, dá conta de que do procedimento fiscal
instaurado para verificação da exatidão das informações prestadas nos Pedidos de
Ressarcimento transmitidos relativos aos trimestres de apuração decorridos entre o
2o/2013 e o 1o/2017 resultou a constatação de irregularidades que culminaram na glosa
de créditos incentivados (originários da aquisição de kits contendo preparações dos
tipos utilizados para a elaboração de bebidas, da ZFM, fornecidos pela RECOFARMA)
e básicos (aquisições de bens de uso e consumo – manutenção e limpeza), considerados
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900849/2018-53

indevidos, e, ainda, créditos recebidos em transferência de outras filiais e saída de
produtos com destaque a menor do IPI, que ensejaram a reconstituição da escrita no
período de 01/2013 e 12/2017 e a apuração de saldos devedores nos trimestres cujos
PER/DCOMPs aqui se analisa, nos termos da conclusão e apuração e a seguir
colacionados:
(...)
Cientificada do Despacho Decisório em 22/08/2018 [fls. 744], manifestou a interessada
a sua Inconformidade em 17/09/2018 [Termo de fl. 746], por intermédio do arrazoado
de fls. 748/813, sintetizado nos seguintes tópicos:
1.
DA TEMPESTIVIDADE
2.
DOS FATOS
3.
DA RELAÇÃO DIRETA ENTRE AS COMPENSAÇÕES REALIZADAS
E O PA N° 10480.724729/2018-19 E DO NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO
DESTE PA
4.
DA DECADÊNCIA;
5.
DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
6.
DA
NÃO
RESPONSABILIDADE
DA
REQUERENTE
(TERCEIRO
ADQUIRENTE
DO
CONCENTRADO)
POR
SUPOSTO
ERRO
NA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO CONCENTRADO
7.
DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS CONCENTRADOS PARA BEBIDAS
NÃO ALCOÓLICAS — DA ALÍQUOTA UTILIZADA PARA CÁLCULO DOS
CRÉDITOS DE IPI
8.
DA ILEGALIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO — DA FALTA DE
PROVAS
9.
DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
10.
DO DIREITO AO CRÉDITO DE IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DOS
CONCENTRADOS PARA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS BENEFICIADOS PELA
ISENÇÃO DO ART. 9o DO DL N° 288/67 - DA COISA JULGADA FORMADA NO
MSC N° 91.0047783-4
11.
DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À ISENÇÃO DO ART. 6° DO DL
N° 1.435/75
12.. DAS CONSIDERAÇÕES DE ORDEM POLÍTICA E ECONÔMICA FEITAS
PELA AUTORIDADE
13.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA, JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
14.
DOS
CRÉDITOS
ORIUNDOS
DA
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
UTILIZADOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DOS REFRIGERANTES
15.
DOS CRÉDITOS DE IPI DECORRENTES DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE
FILIAIS
16.
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO E À COMPENSAÇÃO
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900849/2018-53

17.
DO PEDIDO
Nestes termos vieram os autos a esta DRJ para julgamento.
Em síntese, é o relatório.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância, conforme Termo de
ciência, apresentando Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso e o
reconhecimento integral do crédito pleiteado, pugnando, ainda pelo sobrestamento do feito até o
julgamento do processo no 10480.724729/2018-19, em que se discute o auto de infração
referente ao mesmo período e matérias discutidas nestes autos, tendo em vista a relação de
prejudicialidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
Verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como o
preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.
Mérito
Trata-se de Pedidos de Ressarcimento de crédito de IPI referente ao
segundo trimestre de 2013, no total de R$ 290.557,80, utilizado na
compensação de débitos próprios conforme PER/DCOMP vinculadas.
A Fiscalização, por meio de Despacho Decisório, não reconheceu o saldo
credor de IPI e, por consequência, não homologou as compensações
vinculadas.
Referida decisão fundou-se no mesmo Relatório Fiscal que deu origem
ao AI no 0440100.2018.00073 (PA no 10480.724729/2018-19), no qual a
autoridade fiscal afastou a alíquota de IPI utilizada para calcular os
créditos fictos de IPI aproveitados no período de janeiro de 2013 a
dezembro de 2017, relativos à aquisição da RECOFARMA de
concentrados para bebidas não alcoólicas isentas, oriundos da Zona
Franca de Manaus e também elaborados com matéria-prima agrícola
adquirida de produtor sitiado na Amazônia Ocidental, empregados na
fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI – portanto abarcando o período
ora analisado.
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900849/2018-53

O referido auto de infração glosou os créditos de IPI aproveitados no
período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017,relativos à aquisição de
produtos que supostamente não teriam sido utilizados diretamente na
fabricação dos refrigerantes e, portanto, não se enquadrariam no conceito
de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem.
Então, exigiu o IPI relativo àquele período que supostamente teria
deixado de ser recolhido em razão do creditamento.
A Contribuinte, em manifestação de inconformidade, defendeu, em
síntese, que o saldo credor de IPI em questão teve origem no
aproveitamento de créditos relativos à aquisição da RECOFARMA de
concentrados de bebidas não alcoólicas isentas, oriundos da Zona Franca
de Manaus e também elaborados com matéria-prima agrícola adquirida
de produtor sitiado na Amazônia Ocidental, empregados na fabricação de
refrigerantes sujeitos ao IPI; tais concentrados são beneficiados por suas
isenções autônomas: art. 81, II, RIPI/10 e art. 95, III, do RIPI/10. Pede,
ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do PA no
10480.724729/2018-19, em que se discute o AI.
Em síntese, a DRJ julga improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo-se o despacho decisório. Em síntese, a DRJ nega provimento à
manifestação de inconformidade por entender que já há decisão proferida
pela DRJ nos autos do PA no 10480.724729/2018-19 (ainda que pendente
de análise de Recurso Voluntário), em que se discute o objeto do Auto de
Infração resultante de auditoria fiscal interna para averiguar a
legitimidade de diversos pedidos de ressarcimento de créditos
formulados pela Contribuinte. Aduz que a compensação não pode
prosperar em virtude de vedação expressa presente no art. 25, da IN RFB
no 1300/12 (art. 42, da IN RFB no 1717/17) . Indefere o pedido de
sobrestamento do feito até o julgamento final do PA no
10480.724729/2018-19, relativo ao AI, porque entende inexistir normas
que permitam o acolhimento do pedido.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente, pugna, em síntese, (i) pela
nulidade da decisão da DRJ tendo em vista que não foram analisados os
argumentos preliminares e de mérito narrados na manifestação de
inconformidade, violando a sua legítima defesa; (ii) pelo o sobrestamento
do feito, em razão da relação de prejudicialidade com o processo no
10480.724729/2018-19; (iii) pela inaplicabilidade do art. 42, da In RFB
no 1717/17; e (iv) reporta-se aos demais argumentos da manifestação de
inconformidade, pleiteando o provimento do recurso e o reconhecimento
integral do crédito pleiteado,.
Vejamos:
De início, avalia-se a preliminar de nulidade da decisão da DRJ.
Nesse ponto com a razão a Recorrente.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900849/2018-53

De fato a decisão da DRJ apenas analisou o pedido de sobrestamento do
feito até o julgamento do PA no 10480.724729/2018-19, explicitando que
naqueles autos já fora prolatada decisão pela DRJ, estando pendente de
análise de Recurso Voluntário, devendo ser aplicado o comando do art.
251, da IN RFB no 1300/12 (que se repete na IN RFB no 1717/17). Por
fim afasta as alegações de impossibilidade de exigência de multa de mora
e correção monetária por força do art. 100, do CTN.
Os demais argumentos preliminares e de mérito não foram avaliados pelo
julgador de primeiro grau, quais sejam:
- a decadência;
- a alteração de critério jurídico
- da não responsabilidade da requerente (terceiro adquirente do
concentrado) por suposto erro na classificação fiscal do
concentrado
- da classificação fiscal dos concentrados para bebidas não
alcoólicas — da alíquota utilizada para cálculo dos créditos de IPI
- a ilegalidade do despacho decisório — da falta de provas
- do direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de concentrados
para bebidas não alcoólicas
- do direito ao crédito de IPI relativo à aquisição dos concentrados
para bebidas não alcoólicas beneficiados pela isenção do art. 9o do
dl n° 288/67 - da coisa julgada formada no MS n° 91.0047783-4
- do direito ao crédito relativo à isenção do art. 6° do dl n° 1.435/75
- das considerações de ordem política e econômica feitas pela
autoridade
- dos créditos oriundos da aquisição de produtos utilizados no
processo de industrialização dos refrigerantes
- dos créditos de ipi decorrentes das transferências entre filiais
A DRJ não enfrenta nem os argumentos preliminares, nem os de
mérito. Apenas se vale do fundamento de que a compensação não pode
prosperar em virtude da vedação expressa presente no art. 42, caput da
Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, precedida
pelo art. 25, da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro
de 2012, que assim prescreve:

1 Art. 25. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestrecalendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900849/2018-53

Art. 42. É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo
judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Assim, no seu entender, deve-se considerar que o exame das razões de
mérito quanto às glosas resultaria improfícuo, pois esbarra na vedação
legal ao ressarcimento, que não pode ser desobedecida pela autoridade
administrativa, como antes referido. Aduz que a discussão de mérito
seguirá sendo enfrentada no processo administrativo que tem por objeto o
auto de infração, objeto do PA no 10480.724729/2018-19.
Ora, o fato de existir um outro processo administrativo, relativo ao auto
de infração em que se discute os mesmos argumentos do presente
processo, não autoriza a DRJ a não analisar os argumentos de mérito
desenhados pela Contribuinte em sua manifestação de inconformidade, o
que gera inegável violação ao exercício da legítima defesa e
contraditório.
Desta forma, está claro que o acórdão da DRJ/RJ não analisou todos
os pontos controversos ventilados pelo contribuinte em sua
manifestação de inconformidade, o que caracteriza evidente
preterição do direito de defesa.
Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acórdão no 106-000.678,
prolatado pela 13a Turma da DRJ 06, na forma do art. 59, inciso II, do
Decreto no 70.235/722.
Por consequência, resta prejudicada a análise dos argumentos
apresentados pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para anular o acórdão prolatado pela 13a Turma da DRJ 06, retornando o
processo à origem para novo julgamento com a análise da Impugnação apresentada pela
Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

2 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.067 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900849/2018-53

Fl. 1691
DF CARF MF
Original